Tribunal: TJBA
Processo: 8036215-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036215-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRO PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Sandro Pereira de Almeira
, contra
a
decisão
proferida

nos autos
da Ação Ordinária n° 8001156-64.2025.8.05.0172
,
movida em desfavor do Estado da Bahia
, cujo teor indeferiu a
assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos
à
concessão da gratuidade
de Justiça
ao Agravante, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura o direito à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, sendo este direito regulamentado pelo art. 98 do CPC, que o estende a qualquer pessoa natural ou jurídica com dificuldade de arcar com os custos processuais.

4.
O art. 99,
§3°,
do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, o que permite ao
M
agistrado
indeferir a aludida benesse
,
quando existirem elementos que infirmem tal declaração.

5.
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante fundamentação idônea, como no caso de constatação de indícios incompatíveis com o estado de miserabilidade alegado.

6.
No caso concreto, mesmo após intimação para apresentação de documentos, o
Suplicante
não demonstrou,
suficientemente,
a hipossuficiência
deduzida
,
revelando-se escorreita a decisão guerreada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n° 8036215-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como
A
gravante

SANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
,
sendo

A
gravad
o

o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .